Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PESQUISA PATRIMONIAL. USO DA FERRAMENTA SNIPER. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES JÁ REALIZADAS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER – funciona a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
2. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do indivíduo, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.
3. Tratando-se de medida requerida em processo de conhecimento, em que se busca informações patrimoniais acerca da capacidade financeira dos requeridos, as quais já foram alcançadas por meio de pesquisas anteriores junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, revela-se desnecessária e descabida a consulta ao SNIPER, sobretudo em razão do sigilo que acoberta os dados pretendidos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.